Tribunal: TJBA
Processo: 0502104-64.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502104-64.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUIZ GUSTAVO BULHOES NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II E VII, C/C §2º-A, I, TODOS DO CP. SUSCITADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL. Lei 13.654/2018 QUE EXCLUIU A FACA DO ROL DE MAJORANTES E INSERIU O § 2º-A, I, AO ART. 157 DO CP. ADEQUAÇÃO DA PENA À LEI VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, POR SER MAIS BENÉFICA. REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA, COM A REDUÇÃO DA REPRIMENDA. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Gustavo Bulhões Nascimento contra o Acórdão de ID. 78126762 que deliberou, à unanimidade, pelo conhecimento e não provimento da Apelação Criminal interposta, mantendo inalterada a Sentença que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, II e VII e §2º-A, I, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte) e seis dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. 2. Sustenta o Embargante, por conduto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, a existência de omissão no Acórdão, no ponto que deixou de afastar as majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e de arma branca. Aduz, a esse respeito, que a Lei 13.654/2018 excluiu a faca do rol de majorantes, devendo ser aplicada retroativamente em benefício do réu. Acrescenta, ainda, que, em relação a causa de aumento prevista no novo §2º-A, do art. 157 do CP, esta não deve incidir na hipótese, tendo em vista que o fato ocorreu em 19/04/2018, enquanto que a Lei nº 13.654/2018, mais prejudicial nesse aspecto, só passou a produzir efeitos a partir de 23/04/2018. 3. Embora não tenha sido a matéria arguida pela defesa, quando da interposição da Apelação Criminal, é de rigor reconhecer que razão assiste ao Embargante quando pretende ver excluída a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca. É que, com a entrada em vigor da Lei 13.654/18 (em 24/04/2018), restou suprimido o inciso I, do § 2º, do art. 157 do CP, que descrevia como majorante o roubo praticado mediante "emprego de arma" e englobava a utilização de arma branca para fins de recrudescer a pena. 4. Relevante destacar, todavia, que, na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores, por não ser considerado um indiferente penal, essa circunstância pode ser utilizada para fins de majorar a pena base. Precedente do STJ. AgRg no REsp 1787473/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 1º/9/2020. 5. Por outro lado, a alteração legislativa não afastou a circunstância de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo, optando por incluir o § 2º-A, I, ao art. 157 do CP, o qual representou uma exasperação mais severa, com o acréscimo de 2/3 (dois terços) a reprimenda nos casos em que o delito seja praticado mediante emprego de arma de fogo. 6. Decorrente disso, tendo em vista que, no caso dos autos, o roubo foi perpetrado em data anterior (19/04/2018) à vigência da Lei n. 13.654/2018, deve ser aplicado o patamar de aumento previsto na lei que estava em vigor à época do fato (de até a metade), à luz do princípio da ultratividade da norma mais benéfica. 7. Redimensionamento da pena que se impõe. Sanção basilar fixada um pouco acima do mínimo legal em razão da valoração de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – culpabilidade e circunstancias do crime, restando dosada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 8. Na segunda fase da etapa dosimétrica, presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d” do CP, reduz-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias multa. 9. Por fim, concorrendo as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, deve a sanção corporal ser incrementada em (um terço), perfazendo, em definitivo, 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias, além de 33 (trinta e três) dias multa, a ser cumprida em regime semi aberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP. 10. Parecer Ministerial pelo conhecimento e acolhimento parcial dos embargos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA REDIMENSIONAR A REPRIMENDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal de nº 0502028-02.2016.805.0229, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, sendo embargante Deverson Silva Moura e embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em acolher parcialmente os Embargos de Declaração, para adequar a pena, de acordo com a lei vigente à época do fato, reduzindo-a para 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias, além de 33 (trinta e três) dias multa